Tribunal: TJPA
Processo: 0021542-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021542-92.2014.8.14.0301

APELANTE: DUARTE E MOURE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, EMILIO SANTIAGO RODRIGUEZ MOURE, MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS

APELADO: MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS, DUARTE E MOURE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, EMILIO SANTIAGO RODRIGUEZ MOURE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0021542-92.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNADES

ADVOGADO: CHILDERICO JOSE FERNANDES

EMBARGADO: DUARTE E MOURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME

EMBARGADO: EMILIO SANTIAGO RODRIGUEZ MOURE

ADVOGADO: JOSE MARIA PEREIRA GUIMARAES

ADVOGADO: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Inconformada com o acórdão que julgou a apelação n. 0021542-92.2014.8.14.0301, aduziu a embargante que houve contradição no
decisum
no ponto que tratou sobre a alegação de revelia da parte contrária. No entanto, ao contrário do que aduz a embargante, o acórdão recorrido esclarece que não houve revelia, deixando nítido que
“não há que se falar em revelia aplicada aos réus, tendo em vista que não se operou a citação do corréu(...) De modo que a contestação apresentada encontra-se tempestiva
”. Portanto não houve contradição sobre tal ponto.

III – Aduz a embargante que houve omissão sobre o mérito da demanda, que afastou a responsabilidade civil dos embargados, ao deixar de se analisar que a paciente não estava em condições de realizar a cirurgia e que esta teria ocorrido com atraso, o que caracterizaria imperícia e negligência do profissional médico e que as provas não teriam sido devidamente apreciadas. No entanto, ao contrário do que fora alegado pelo recorrente, a decisão que apreciou a apelação n. 0021542-92.2014.8.14.0301 foi devidamente fundamentada e apreciou as provas constantes nos autos, seguindo o Princípio do Livre Convencimento Motivado do julgador, de maneira que se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia a menção sobre o horário que se realizou a cirurgia, pois em nada altera o convencimento deste juízo sobre a análise do mérito deste caso concreto e o resultado que se deu ao julgamento do feito, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

IV – Então, não há que se falar em contradição ou omissão no acórdão embargado, mas apenas julgou-se de forma contrária aos interesses da recorrente, que agora pretende rediscutir matéria já apreciada.

V – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0021542-92.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNADES

ADVOGADO: CHILDERICO JOSE FERNANDES

EMBARGADO: DUARTE E MOURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME

EMBARGADO: EMILIO SANTIAGO RODRIGUEZ MOURE

ADVOGADO: JOSE MARIA PEREIRA GUIMARAES

ADVOGADO: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposta por MARIA DE LOUDES GARCEZ contra acórdão que julgou a apelação cível n. 0021542-92.2014.8.14.0301, sendo a parte embargada DUARTE E MOURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME e MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS.

Alega nas razões dos Embargos de Declaração que houve contradição no tópico que afastou a revelia, merecendo esclarecimento, aduzindo que “
houve contradição no relato a dizer sobre a falta de citação do Réu Emilio Santiago Rodriguez Moure, sem salientar os efeitos desta, bem como a apresentação espontânea da contestação por este
”. Afirma ainda o recorrente que houve omissão no acórdão pois deixou de tratar que a paciente era idosa e apresentava problemas de saúde e que houve imperícia e negligência porque a cirurgia estava marcada para 13h e só foi realizada às 16h, o que caracteriza a culpabilidade e responsabilização civil. Disse ainda que as provas não foram devidamente apreciadas pois os cuidados necessários à pessoa da paciente não foram devidamente comprovados e que caberia a responsabilização civil do médico embargado. Requereu a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. (id n. 2464296 - Pág. 1-5).

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (id n. 2579797 - Pág. 1), afirmando que houve o nítido enfrentamento dos argumentos levantados pela embargante em relação à citação do 2° requerido, motivo pelo qual não prospera o argumento de suposta contradição no v. acórdão. Aduziu ainda restou claro no acórdão que os requeridos procederam com todas as orientações e cuidados médicos que estavam ao seu alcance, não havendo o que se argumentar sobre uma suposta falta de atenção quanto à condição da paciente (embargante), além de haver documentos suficientes que comprovam os cuidados médicos adotados, não havendo a omissão alegada. Afirmou que o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível. Requereu a manutenção do julgado embargado.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0021542-92.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES GARCEZ DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA FERNADES

ADVOGADO: CHILDERICO JOSE FERNANDES

EMBARGADO: DUARTE E MOURE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME

EMBARGADO: EMILIO SANTIAGO RODRIGUEZ MOURE

ADVOGADO: JOSE MARIA PEREIRA GUIMARAES

ADVOGADO: FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, alega a recorrente que houve
contradição
no acórdão no tocante ao ponto que afasta a revelia, aduzindo que “há
contradição no relato a dizer sobre a falta de citação do Réu Emilio Santiago Rodriguez Moure, sem salientar os efeitos desta, bem como a apresentação espontânea da contestação por este”

Ocorre que, ao contrário do que aduz a parte embargante, o acórdão recorrido trata sobre tal ponto, esclarecendo o motivo pelo qual não considera que houve revelia, deixando nítido que
“não há que se falar em revelia aplicada aos réus, tendo em vista que não se operou a citação do corréu Emilio. De modo que a contestação apresentada encontra-se tempestiva
”

Portanto, incabível o argumento do recorrente de que houve contradição no julgado. Sendo tal questão devidamente abordada na decisão embragada, não havendo contradição no julgado.

Aduz ainda a embargante que
houve
omissão
no acórdão pois deixou de tratar que a paciente era idosa e apresentava problemas de saúde e que houve imperícia e negligência porque a cirurgia estava marcada para 13h e só foi realizada às 16h, o que caracteriza a culpabilidade e responsabilização civil. Disse ainda que as provas não foram devidamente apreciadas, o que caracterizaria omissão no julgado.

Contudo, verifica-se que o ponto que a Embargante afirma que teria sido
omisso
diz respeito ao próprio mérito do recurso de apelação, concernente a responsabilização civil dos embargados, a qual fora afastada no acórdão, ora recorrido, sendo que a decisão que apreciou a apelação n. 0021542-92.2014.8.14.0301 foi devidamente fundamentada e apreciou as provas constantes nos autos, seguindo o Princípio do Livre Convencimento Motivado do julgador, de maneira que se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia a menção sobre o horário que se realizou a cirurgia, pois em nada altera o convencimento deste juízo sobre a análise do mérito deste caso concreto e o resultado que se deu ao julgamento do feito, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Dessa forma, visualiza-se uma clara insatisfação da Embargante acerca do entendimento esposado no
decisium
, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que a decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021